Tribunal: TJSP
Processo: 1015234-55.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão com relação ao pleito recursal voltado contra os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida pela improcedência da reconvenção ofertada pelo réu PAULO SANTOS - Anomalia constatada – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015234-55.2017.8.26.0019/50002, da Comarca de Americana, em que é
embargante ANTONIO CARLOS GUSMAN FERRAZ, são embargados SONIA
GOMES DE AGUIAR HETZL, MAURO CESAR DE CAMPOS, ERICH HETZL
JUNIOR e PAULO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015234-55.2017.8.26.0019/50002 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015234-55.2017.8.26.0019/50002
EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS GUSMAN FERRAZ
EMBARGADOS: SONIA GOMES DE AGUIAR HETZL, MAURO CESAR DE
CAMPOS, ERICH HETZL JUNIOR e PAULO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 22.738
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
com relação ao pleito recursal voltado contra os honorários
advocatícios
fixados
na
sentença
recorrida
pela
improcedência da reconvenção ofertada pelo réu PAULO
SANTOS - Anomalia constatada
Embargos acolhidos,
com efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a
respeito do acórdão prolatado a fls. 395/407, opostos pelo autor com alegação de
omissão ante o pleito recursal voltado contra os honorários advocatícios fixados em
seu favor na sentença recorrida pela improcedência da reconvenção ofertada pelo
réu PAULO SANTOS.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos, com fundamento no
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e os acolho, visto que o acórdão
de fls. 395/407, como sustenta o embargante, de fato foi omisso ao não apreciar seu
pleito recursal voltado contra os honorários advocatícios fixados em seu favor na
sentença recorrida pela improcedência da reconvenção ofertada pelo réu PAULO
SANTOS .
Diga-se, desde logo, que os R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais) arbitrados pela MM. Juíza “a quo”, com a devida vênia, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015234-55.2017.8.26.0019/50002 -Voto no
3
se prestam a remunerar de forma adequada o labor profissional desenvolvido pelo
patrono do autor, que deve ser informado dentro dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, tendo em vista o conteúdo econômico em disputa.
Desse modo, acolho os presentes embargos
para, considerando que o réu PÁULO SANTOS, ora embargado, pela reconvenção
ofertada pugnou pela condenação do autor, ora embargante, ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que terminou
sendo julgada improcedente, fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) de referido valor.
No mais, persiste o acórdão, tal como foi
proferido.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator